Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-93.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701101-93.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE BENTO RIBEIRO AGRAVADO: GABRIEL BRITO DE JESUS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juizado Especial Cível do Guará, nos autos da execução n. 0707200-42.2019.8.07.0014, nos seguintes termos: “A constrição de importes de valores a serem recebidos das operadoras de cartão de crédito consubstancia hipótese de penhora de faturamento, pois implica em constrição de valores percebidos diretamente pela empresa pelo exercício de sua atividade. Para realizar a penhora de percentual de faturamento de empresa é necessário nomear um administrador, função normalmente exercida por um perito, o que envolve a necessidade de estimativa de honorários (art. 866 do CPC). Constata-se, que, ao se implementar a penhora de percentual do faturamento da executada, se passa a envolver terceiros, portanto, um processo complexo, ferindo os princípios norteadores dos Juizados Especiais, em especial o da simplicidade e celeridade. Ademais, a penhora só pode incidir sobre os bens que integram o patrimônio do devedor e não sobre hipotéticos valores a serem repassados pelas operadoras de cartões de crédito à executada. O deferimento de tal medida, por interferir na atividade econômica da executada, poderá até mesmo inviabilizá-la. Indefiro, portanto, o pedido de 98006596. Desse modo, intime-se a parte credora para indicar bens da devedora passíveis de penhora, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.”. Na via do presente recurso o agravante assevera que “A r. decisão ao indeferir a penhora dos recebíveis das operações de cartão de crédito ou da penhora do faturamento da empresa, sob o fundamento da incompatibilidade da medida no âmbito do Juizado Especial, merece total reforma, pois restringe substancialmente os meios de satisfação do crédito do Exequente, indo de encontro com o instituto da cooperação, dos meios legais da Execução e da jurisprudência consolidada, a qual demonstram a plena compatibilidade da medida com o rito célere”. Acrescenta que “esgotou todos os meios ao seu alcance para receber a dívida perseguida, restando-lhe, apenas, a medida ora pleiteada o que configura o perigo in mora, ante principalmente ao fato do Juízo a quo, ter determinado a intimação do Exequente para indicar bens da parte devedora sob pena de extinção”. Pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora do faturamento da empresa do devedor. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada. É o relato do necessário. Decido. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência do recorrente (ID 28260806 e ID 28260808). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. Consoante julgados do STJ, os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos, de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial (REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014). Nessa senda, a penhora de créditos da parte executada junto às administradoras de cartões de crédito (in casu, da empresa individual do executado) reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. O compulsar dos autos de origem demonstra que ainda não foi determinada a consulta ao INFOJUD. Assim, antes do deferimento da medida constritiva pretendida pelo ora agravante, imperioso o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização de bens, além da constatação de que a medida não inviabilizaria a continuidade da atividade empresarial. A esse respeito, colha-se o seguinte precedente da Primeira Turma Recursal: “JUIZADOS ESPECIAS CÍVEIS. EXTINÇÃO. PROCESSO. AUSÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. INFOJUD. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pela autora em face da sentença que declarou extinto o processo, com apoio no art.53, §4o, c/c art.51, §1o, da Lei 9099/95. Requer a reforma da sentença a fim de ser reconhecida a possibilidade de penhora de faturamento da empresa e, subsidiariamente, o pedido de verificação no INFOJUD, bem como penhora recebíveis de cartão de crédito. 3. Em caso de ausência de outros bens penhoráveis é possível, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a penhora sobre o faturamento de sociedade empresária, desde que a referida constrição não comprometa a continuidade das atividades comerciais (Art. 866, §1o, CPC). 4. A penhora de percentual mínimo do faturamento da empresa devedora não implica onerosidade excessiva da execução, especialmente quando a parte executada não indica outros meios menos gravosos e mais eficazes para a satisfação da dívida (Art. 805, parágrafo único, CPC). Precedentes Acórdão 1230295, Rel.Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Recursal, DJe 03/03/2020, Acórdão 1220177, 2a Turma Recursal, Rel. Gabriela Jardon Guimarães de Faria, DJe 10/12/2019, Acórdão 1207051, 3a Turma recursal, Rel. João Luís Fischer Dias, Dje: 15/10/2019. 5. No rito da Lei 9.099/1995 é cabível a extinção do processo quando não encontrados bens passíveis de penhora, em face do que dispõe o art. 53, parágrafo 4o, o que não se observa no caso em comento, porquanto a autora/recorrente pugnou pela pesquisa via INFOJUD e a penhora sobre o faturamento da executada. 6. Não esgotadas as diligências cabíveis, a determinação de retorno dos autos à origem a fim de esgotá-las, é medida que se impõe. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar o retorno dos autos à origem para a análise do pedido consistente na pesquisa via INFOJUD, e, caso o pedido seja indeferido ou resulte infrutífero, determinar seja realizada a penhora do faturamento da devedora, de percentual mínimo, de modo a não implicar onerosidade excessiva da execução. Deferida a gratuidade de justiça. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei 9099/95). 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95). (Acórdão 1285505, 07070537120188070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 18 de agosto de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito